Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708806-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDO: EDUARDO MIRANDA LISBOA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, 219, 246, § 1o, 270, 272, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, porque deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação realizada no portal eletrônico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as parte são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, 219, 270, 272, e 1003, § 5o, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, e o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Além disso, a pretensão já foi albergada pela Corte Superior, no sentido de que “na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas – uma pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e a outra pelo portal eletrônico –, deve prevalecer esta última para efeito de contagem do prazo processual” (AgInt no AREsp 1853695/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022) Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015